Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802858-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILNEY VIEIRA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA MANIFESTA.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da sentença penal condenatória, a saber, apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, já interposta perante esta Corte de Justiça, somente podendo ser analisados os fundamentos da impetração na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. Na espécie, não há que se cogitar na existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão oficiosa da ordem, visto que “nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.” (AgRg no HC n. 668.232/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021), como se deu no caso em apreço.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 09/05/2023 a 11/05/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GILNEY VIEIRA LOBATO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém na ação penal n. 0013146-90.2018.8.14.0009, constando da impetração que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Em razões de direito, os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena sem fundamentação idônea, contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ressaindo que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, razão pela qual pugnam, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para readequar o regime inicial para o semiaberto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12908692).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13018722).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração, e, alternativamente, pela
denegação
da ordem (ID n. 13051623).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Faço esse registro para assinalar que a presente impetração foi manejada em face de sentença condenatória, contra a qual já foi interposto apelo defensivo (vide Ação Penal n. 0013146-90.2018.8.14.0009, ID n. 88810644). Nesse contexto, valho-me do escólio de Guilherme Nucci para quem:

“Não há nenhum fundamento jurídico, nem mesmo de ordem prática, para que a apelação – recurso cabível contra sentenças condenatórias – seja substituída pelo
habeas corpus
. Por vezes, na decisão, o magistrado impede que o réu recorra em liberdade, representando um constrangimento. Resta saber se é legal ou ilegal. Para questionar o mérito dessa ordem, impetra-se
habeas corpus.

O correto, no entanto, é o trâmite paralelo da apelação, para questionar o mérito da condenação e o critério da individualização da pena, enquanto a ação de
habeas corpus
serve para discutir a necessidade da prisão cautelar.

Em síntese, o
habeas corpus
jamais substitui a apelação; se for preciso, ambos devem ser interpostos, mas cada qual para a sua finalidade.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 217-218.)

Nesse diapasão, não vislumbro como conhecer, na espécie, da tese referente a impropriedade de fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, por constituir matéria afeta ao recurso de apelação, ou até mesmo de questionamento perante o Juízo da Execução Penal.

No ponto, destaco que também não há que se cogitar na existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão oficiosa da ordem. Isso porque “nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”, sendo certo que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito
”
(AgRg no HC n. 668.232/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021, cf.
https://bit.ly/3SdQw3T
).

In casu
, verifico que o juiz sentenciante apontou aspectos reveladores da gravidade concreta do delito, a saber:

“Passo a dosar a pena do réu GILNEY VIEIRA LOBATO, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é considerável e desfavorável, tendo em vista que foram encontradas no veículo duas pistolas (uma .40 e outra .380), 03 carregadores do calibre .40 e 02 carregadores do calibre .380, 03 carregadores do calibre .30, 70 munições do calibre .30, 20 munições do calibre .40, 14 munições do calibre .380, 04 munições do calibre 556 e uma máscara de plástico do “Jason” etc., ressaltando-se que as mencionadas pistolas apresentam considerável poder de fogo. Foi apreendida, ainda, a elevada quantia de R$ 216.726,00 (auto de apreensão de fls. 85/86, dos autos de IPL).
Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Conduta social normal à espécie. Sem elementos para aferir a sua personalidade; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 6 anos de reclusão, assim como 360 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 6 anos de reclusão, assim como 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que torno a pena definitiva deste delito em 6 anos de reclusão, assim como 360 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa na base de 1/3 do salário mínimo vigente no País.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, e art. 387, § 2º, do CPP,
mormente em virtude da culpabilidade desfavorável
.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 3º -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (grifei).”

NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTENHO
a prisão do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.” (ID n. 12773296 – Págs. 37/38, grifos nossos).

Ademais, consoante salientado em informações prestadas pela autoridade coatora,
o paciente já foi condenado “a pena de 31 anos de reclusão e 1620 dias-multa” (ID n. 13018722 – Pág. 4), por roubo praticado em uma agência do BANPARÁ na cidade de Viseu/PA
, de modo que, ante o quadro, não vislumbro ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido, ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar tal alegação.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2023